Tribunal: STJ
Processo: 0029545-38.2016.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2094022 - PR(2023/0305489-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ZAP ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - PR048203
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
EMBARGADO
: ARLINDO LEITE
EMBARGADO
: ROSELI DA LUZ CORDEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
JURANDIR ANTONIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR -
PR081417
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
mantendo a nulidade por simulação e a multa por embargos
protelatórios na origem.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão, contradição ou
obscuridade sobre (i) a multa do
§ 2o, do CPC; (ii)
art. 1.026,
a negativa de prestação jurisdicional acerca da aplicação do Código
de Defesa do Consumidor (CDC) e inversão do ônus da prova; e (iii)
a prejudicialidade externa e suspensão do processo (art. 313, V,
, do
a
CPC).
3. A decisão enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões
essenciais, inexistindo vícios integrativos do
do CPC. A
art. 1.022
insurgência contra a multa por embargos protelatórios demandaria
reexame do conteúdo dos aclaratórios e do contexto fático-
processual, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Reconhecida a simulação do negócio jurídico pelas instâncias
Documento eletrônico VDA55095377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d0079346-e4e2-446a-be44-a7cc68d50c44

ordinárias, a discussão sobre a incidência do CDC e a inversão do
ônus da prova não altera a conclusão, sendo desnecessária resposta
pormenorizada a todos os argumentos quando há fundamento
suficiente.
5. Não se conheceu da tese de suspensão por prejudicialidade por
deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF; não
se caracteriza contradição interna quando, em capítulos distintos, se
aplicam fundamentos diversos e autônomos (mérito e admissibilidade).
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55095377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d0079346-e4e2-446a-be44-a7cc68d50c44

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2094022 - PR(2023/0305489-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ZAP ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - PR048203
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
EMBARGADO
: ARLINDO LEITE
EMBARGADO
: ROSELI DA LUZ CORDEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
JURANDIR ANTONIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR -
PR081417
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
mantendo a nulidade por simulação e a multa por embargos
protelatórios na origem.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão, contradição ou
obscuridade sobre (i) a multa do
§ 2o, do CPC; (ii)
art. 1.026,
a negativa de prestação jurisdicional acerca da aplicação do Código
de Defesa do Consumidor (CDC) e inversão do ônus da prova; e (iii)
a prejudicialidade externa e suspensão do processo (art. 313, V,
, do
a
CPC).
3. A decisão enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões
essenciais, inexistindo vícios integrativos do
do CPC. A
art. 1.022
insurgência contra a multa por embargos protelatórios demandaria
reexame do conteúdo dos aclaratórios e do contexto fático-
processual, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Reconhecida a simulação do negócio jurídico pelas instâncias
Documento eletrônico VDA54829202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: c979a11a-0271-41d5-b7b9-ed5320355150

ordinárias, a discussão sobre a incidência do CDC e a inversão do
ônus da prova não altera a conclusão, sendo desnecessária resposta
pormenorizada a todos os argumentos quando há fundamento
suficiente.
5. Não se conheceu da tese de suspensão por prejudicialidade por
deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF; não
se caracteriza contradição interna quando, em capítulos distintos, se
aplicam fundamentos diversos e autônomos (mérito e admissibilidade).
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ZAP ADMINISTRADORA
E INCORPORADORA DE BENS LTDA. (ZAP) contra acórdão desta Terceira Turma,
que conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao recurso especial.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
ESCRITURA
PÚBLICA.
SIMULAÇÃO
OBJETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA (ART. 1.022 DO CPC). JULGAMENTO EXTRA
PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141, 490 E 492 DO CPC).
SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE. INAPLICABILIDADE (ART.
313, V, A, DO CPC). ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC).
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
DEFICIÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTO NÃO
SÚMULA 284/STF.
IMPUGNADO.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
283/STF.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão estadual que
manteve a declaração de nulidade de escritura pública por simulação,
com condenação indenizatória, afastando alegações de negativa de
prestação jurisdicional, julgamento extra petita, necessidade de
suspensão por prejudicialidade e violação a diversos dispositivos de lei
federal.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022 do CPC); (ii) o acórdão incorreu em julgamento
extra petita ao fundamentar a condenação em suposta parceria
empresarial não contida nos limites da lide (arts. 141, 490 e 492 do
CPC); (iii) houve violação dos arts. 110, 167, § 1o, II, e 265, do CC, e
373, I, do CPC; (iv) houve violação do
V, a, do CPC; (v)
art. 313,
houve violação dos arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC; e (vi) houve
violação do
do CPC.
art. 372
3. A prestação jurisdicional se mostra adequada quando o Tribunal de
origem enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia e
explicita, ainda que de modo sucinto, a ratio decidendi, bastando
motivação suficiente e coerente. A interpretação lógico-sistemática dos
pedidos e da causa de pedir preserva a congruência, permitindo a
Documento eletrônico VDA54829202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: c979a11a-0271-41d5-b7b9-ed5320355150

declaração de nulidade por simulação quando a petição inicial delimita
a invalidade do negócio e o conjunto probatório revela a ausência de
contraprestação e a finalidade de mascarar negócios diversos.
4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório para
infirmar a simulação objetiva afirmada pelas instâncias ordinárias,
incidindo a Súmula 7/STJ.
5. Deficiência de fundamentação e ausência de impugnação
específica apta a infirmar fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, atraindo as Súmulas 284 e 283 do STF, respectivamente.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. (e-STJ, fls.
)
2.106/2.107

Nas razões dos presentes aclaratórios, ZAP apontou
omissão sobre a
(1)
firme orientação desta Corte quanto ao descabimento da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC em primeiros embargos opostos com intuito de prequestionamento;
omissão
(2)
específica no exame da negativa de prestação jurisdicional sobre a aplicabilidade do
CDC ao caso;
contradição interna ao acórdão sobre a prejudicialidade e
(3)
a necessidade de suspensão do processo (e-STJ, fls. 2.121-2.141).
Não houve apresentação de resposta por ARLINDO LEITE e ROSELI DA
LUZ CORDEIRO quanto aos presentes embargos (e-STJ, fls.
).
2.145/2.146
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ZAP contra o acórdão
proferido por esta Terceira Turma, que conheceu em parte do recurso especial
interposto por ela e, nessa extensão, negou-he provimento.
ZAP sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no
julgado, especialmente sobre a manutenção da multa aplicada na origem, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor e a alegada prejudicialidade externa que
ensejaria a suspensão do processo.
A função dos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do
Código de Processo Civil, é estritamente integrativa, destinando-se a sanar vícios de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no próprio
.
decisum
Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à manifestação de
inconformismo com o resultado do julgamento, tampouco constituem via adequada
para compelir o órgão julgador a renovar a análise de teses já refutadas ou a
responder a todos os argumentos da parte quando a controvérsia já foi solucionada
com fundamentação suficiente.
No caso vertente, o acórdão embargado foi expresso e coerente ao expor as
razões pelas quais se conheceu somente em parte das insurgências da ZAP e, na
parte conhecida, desprovidas.
Documento eletrônico VDA54829202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: c979a11a-0271-41d5-b7b9-ed5320355150

Sobre a alegada omissão quanto ao afastamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC, não se verifica qualquer silêncio deste Colegiado. O acórdão
explicitou que o TJPR identificou o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios
opostos naquela instância, destacando a nítida pretensão de rediscussão da matéria.
Consignou-se, de forma clara, que rever tal conclusão para aferir a real
intenção da parte demandaria o reexame do conteúdo dos embargos e do contexto
fático processual, providência vedada em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7
do STJ. Portanto, não houve omissão, mas sim a aplicação de um óbice processual
que impediu a incursão no mérito da questão suscitada.
Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão sobre aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
O acórdão embargado reconheceu que o Tribunal paranaense formou seu
convencimento de maneira fundamentada, baseando-se na existência de simulação do
negócio jurídico, vício social comprovado pelo conjunto probatório, notadamente pela
ausência de contraprestação financeira.
Ao ratificar que a prestação jurisdicional foi entregue de modo completo,
ainda que contrária aos interesses da ZAP, esta Corte Superior aplicou o entendimento
pacificado de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
Uma vez reconhecida a nulidade por simulação, a discussão sobre a
qualificação das partes à luz do CDC tornava-se secundária e incapaz de alterar a
conclusão do julgado.
Confira-se:
ZAP alega que o Tribunal de origem foi omisso ao não analisar teses
relevantes para o deslinde da causa.
Contudo, da leitura do acórdão que julgou os embargos de declaração
(e-STJ fls.
), verifica-se que o Tribunal de Justiça do
1.882/1.887
Paraná entendeu, de forma fundamentada, que a pretensão da ZAP
era, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a
qual não se prestam os aclaratórios.
O acórdão recorrido expressamente consignou que "o assunto gira em
torno de entendimento abarcado pelo livre convencimento motivado do
magistrado, não podendo ser atacado na via dos aclaratórios, sob
pena de reabrir a discussão acerca do mérito" (e-STJ fl. 1.883).
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a responder a todos os questionamentos suscitados
pelas partes, quando já tenha encontrado motivação suficiente para
proferir a decisão. O órgão julgador não se encontra adstrito aos
fundamentos declinados pelas partes, mas apenas às questões de
fato e de direito que lhes são submetidas.
Documento eletrônico VDA54829202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: c979a11a-0271-41d5-b7b9-ed5320355150

No caso, o Tribunal paranaense, ao analisar a apelação, formou seu
convencimento com base nas provas e nos fatos apresentados,
concluindo pela existência de simulação. A rejeição dos embargos,
portanto, não configura omissão, mas entendeu que se tratava de
mera discordância da parte com o resultado do julgamento.
Quanto ao pedido de afastamento da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, o Tribunal estadual justificou sua aplicação ao concluir que os
embargos possuíam caráter manifestamente protelatório, destacando
"a nítida pretensão de rediscussão de toda a matéria recursal" (e-STJ,
fl. 1.886).
Assim, rever essa conclusão, para aferir se o propósito era de
prequestionamento (
ou de rediscussão, demandaria
Súmula 98/STJ)
reexame do conteúdo dos embargos e do contexto fático, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls.
)
2.109/2.110

Sobre a alegada contradição interna e a violação do art. 313, inciso V, alínea
, do CPC, acerca da suspensão do processo, a argumentação da embargante revela,
a
na verdade, uma tentativa de revisitar o mérito.
A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna, verificada entre
as premissas e a conclusão do próprio julgado, o que não ocorre na espécie.
O acórdão foi coerente ao manter o entendimento da origem de que a
menção à "parceria" com a empresa Thebas Construtora de Obras (Thebas) serviu
apenas como reforço argumentativo e contexto fático para a simulação, e não como
núcleo do pedido, aplicando-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame dessa
premissa fática.
Paralelamente, no capítulo sobre a suspensão do processo, não se
conheceu do recurso por deficiência de fundamentação, atraindo a Súmula n. 284 do
STF.
Não há contradição entre reconhecer a impossibilidade de rever fatos e não
conhecer de um tópico recursal por deficiência técnica, sendo descabida a tentativa de
contrapor o mérito da análise do julgamento
com uma análise de
extra petita
suspensão que nem sequer foi admitida.
Ressalte-se, por oportuno, que a omissão que enseja os embargos de
declaração configura-se quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou sobre questão indispensável ao
deslinde da controvérsia, e não quando decide de forma diversa daquela pretendida
pela parte.
O que se observa nas razões recursais é a manifesta discordância da
embargante com o resultado obtido e o intento de promover um novo julgamento da
causa, finalidade estranha à via recursal eleita.
Documento eletrônico VDA54829202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: c979a11a-0271-41d5-b7b9-ed5320355150

Nessas condições,
os embargos de declaração de ZAP
REJEITO
ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE BENS LTDA.
Por oportuno, previno o embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da
multa prevista no
§2°, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: c979a11a-0271-41d5-b7b9-ed5320355150

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.094.022 / PR
Número Registro: 2023/0305489-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00225324120238160001 00295453820168160001 002954538201681600011 002954538201681600013
002954538201681600014 002954538201681600015 00345693720228160001 00364175920228160001
00365847620228160001
0036584762022816000100295453820168160001
225324120238160001
295453820168160001
2954538201681600011
2954538201681600013
2954538201681600014
2954538201681600015
345693720228160001
364175920228160001
365847620228160001
36584762022816000100295453820168160001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZAP ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - PR048203
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
RECORRIDO
: ARLINDO LEITE
RECORRIDO
: ROSELI DA LUZ CORDEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
JURANDIR ANTONIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR -
PR081417
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:17
Código de Controle do Documento: 1248d075-e161-49fb-aa52-d2c0545a72f6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ZAP ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - PR048203
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
EMBARGADO : ARLINDO LEITE
EMBARGADO : ROSELI DA LUZ CORDEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
JURANDIR ANTONIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR -
PR081417
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:17
Código de Controle do Documento: 1248d075-e161-49fb-aa52-d2c0545a72f6